Tribunal: STF
Processo: RE 397462
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: Servidores inativos do Estado de Minas Gerais: direito à
extensão do aumento concedido aos servidores das Superintendências
Regionais de Ensino decorrente da elevação da jornada de trabalho
instituída pelo Dec. 36737/95; questão que demanda reexame de
legislação local inviável no RE (Súmula 280): precedentes